Tribunal: TJSP
Processo: 2138471-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Embargos à execução – Ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (confissão de dívida) – Revisão dos contratos anteriores nos embargos – Admissibilidade – Exegese da Súmula 286 do STJ – Precedentes – Eventuais ilegalidades dos contratos anteriores podem substanciar matéria de defesa independentemente de ação autônoma – Manutenção da determinação de

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Embargos à execução – Ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (confissão de dívida) – Revisão dos contratos anteriores nos embargos – Admissibilidade – Exegese da Súmula 286 do STJ – Precedentes – Eventuais ilegalidades dos contratos anteriores podem substanciar matéria de defesa independentemente de ação autônoma – Manutenção da determinação de exibição, pela entidade financeira embargada, dos contratos que deram origem à dívida correspondente à cédula de crédito bancário objeto da ação de execução – Recurso desprovido.